Tribunal: CARF
Processo: 13855.003746/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003746/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.882 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
GONCALVES DONZELLI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONTADOR.
Não poderá optar pelo Simples Federal a pessoa jurídica que prestar serviços
profissionais de contador. Uma vez comprovado o exercício de tal atividade a
exclusão do regime simplificado é devida.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO.
CIÊNCIA.
DIÁRIO
OFICIAL.
OFENSA
AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE
A Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que a opção por esse regime
simplificado implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica,
destinado, dentre outras finalidades, à ciência da exclusão do Simples
Nacional, observada regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Enquanto não regulamentada a ciência via Portal do Simples Nacional pelo
Comitê Gestor a ciência da exclusão desse regime deveria ocorrer nos termos
do Decreto no 70.235, de 1972. Após tal implementação passou a existir duas
opções - Portal do Simples Nacional e nos moldes do Decreto no 70.235, de
1972 - as quais não são excludentes. Nestes termos, a ciência via diário oficial
da União, em desacordo com o processo tributário administrativo federal,
configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa apta a atrair a nulidade..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso voluntário
para cancelar a exclusão do Simples Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003746/2010-46
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusões do Simples Federal e Simples Nacional, nos termo do Ato
Declaratório Executivo (ADE) no 53, de 05/11/2010, conforme motivos e efeitos elencados a
seguir (e-fls. 303):
i) Simples Federal: exercício da atividade vedada de prestação de serviço de contador; efeito
retroativo a 01/01/2007 a 30/06/2007 (art. 9o, XIII, da Lei 9.317, de 1996);
ii) Simples Nacional: i) embaraço à fiscalização caracterizado pelo não fornecimento de
informações sobre movimentação financeira, e ii) livro-caixa não permite a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; efeito retroativo a 01/07/2007 a 31/12/2008 (art.
29, II, VII, da Lei Complementar n° 123, de 2006).
2.

Os motivos das exclusões constam de forma detalhada na Representação Fiscal às
e-fls. 2-15.
3.
Posteriormente, fora emitido o ADE no 04, de 01/02/2011, para retificar os efeitos
da exclusão do Simples Federal de 01/01/2007 a 30/06/2007 para 01/01/2005 a 30/06/2007. Por
conseguinte, reabriu-se prazo para o contribuinte se manifestar.
4.
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte impugnou ambos os
Atos Declaratórios e alegou, em síntese, o não exercício de atividade de contador; questionou a
fundamentação legal do aditamento ao primeiro ADE; inexistência de mandado procedimento
fiscal (MPF), dentre outros argumentos. Veja-se:
A execução dos serviços de digitação de Notas Fiscais, transmissão de arquivo,
preenchimento de guias, nem o Estatuto dos Contadores, exige o registro no CRC para a
pessoa jurídica ou física executar tais serviços.
Mera digitação, preenchimento de documentos, formulários, lançamentos, não configura
função exclusiva de contador, e a impugnada não trouxe o fundamento, o termo
normativo, a conduta, e a lei, que expressamente veda tais atividades, (seja para pessoas
físicas ou jurídicas). E, que sejam exclusivas, senão para contadores.
[...]
Se a impugnante executasse serviços de Escritório de Contabilidade ela deveria estar
registrada no CRF, o escritório estaria registrado no sindicato dos contabilistas. Nota-se
bem claro, que foram chamados pela Ilustríssima Auditora, ex-funcionários, no qual
seus depoimentos estão sob suspeita, uma vez que não fazem mais parte do quadro de
funcionários, e foram por ela demitidos .
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

[...]
A impugnada através dos seus agentes, não comprovaram A JUSTIFICATIVA E
FUNDAMENTO LEGAL DO ADITAMENTO, o MOTIVO E FUNDAMENTO DO
MESMO.
Inexiste o mandado de procedimento Fiscal extensivo ou complementar a dar guarída e
qualquer supedâneo de validade aos aditivos. Não há mandado de prorrogação fiscal
complementar, e nem demonstrou-se a existência do referido documento, tudo NULO.
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples
Federal e Nacional, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 96):
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
ANO-CALENDÁRIO: 2005
Ementa: OPÇÃO. ATIVIDADE INTELECTUAL. EMPRESA.
Não pode ingressar/permanecer no Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício
de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural,
que constitua profissão regulamentada ou não.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. FALTA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A exclusão dar-se-á de ofício quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou não
permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2014, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 22/07/2014 em que reitera as alegações de primeira instância e
acrescenta outras nos seguintes termos (e-fls. 561- 647):
Preliminares
i) incompetência da autoridade fiscal que assinou a o acórdão recorrido, porquanto somente o
Delegado da Receita Federal teria competência para julgamento de matéria referente a tributos
administrados pela Receita Federal;
ii) tipificação vaga, inócua e sem especificação da conduta da recorrente, o que violou seu direito
ao contraditório e à ampla defesa; nesse sentido seriam nulos tanto o acórdão recorrido e o auto
de infração;
iii) a decisão recorrida não comprovou a intenção, a lesão e qualquer vantagem e ou beneficio
pessoal da impugnante; bem como não apreciou a defesa do ADE no 04, a qual foi tempestiva e
regular;
iv) a lesão à ordem processual e de apuração de infrações é grave, ilegal e inconstitucional, razão
pela qual, o auto de infração e a decisão prolatada deverão ser declarados nulos de pleno direito;
v) desrespeito e inobservância dos direitos do contribuinte, a qual, somente depois da notificação
e intimação dos autos de infração é que tomou conhecimento do Ato Declaratório no 53, de
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

05/11/2010;
vi) todas as medidas realizadas estão contaminadas de ilegalidade, abuso, e
inconstitucionalidade, pois é da lei a plena e devida ciência do contribuinte, (previamente), o que
não foi observado e aplicado dentro dos critérios legais, no presente caso;
Mérito
vii) a LC no 123/2006, adotou um critério objetivo baseado na receita bruta anual, por
conseguinte são inconstitucionais as hipóteses de vedações estabelecidas em seu art. 17;
viii) exerce somente atividade de digitação/processamento de dados para diversos contratantes,
atividade não intelectiva, e sem qualquer regulamentação em órgão especifico ou categoria
similar; os serviços técnicos a que se refere a Lei dos Contadores são aqueles ligados à balanço,
fechamentos, balancetes e outros eventos da contabilidade; nunca realizados pela recorrente;
ix) O Conselho Regional de Contabilidade, que também fiscaliza a atividade da pessoa física do
contador e sócio da impugnante, efetivou declaração de regularidade de atividade do referido
sócio e não apurou irregularidade na atividade da impugnante que conflitasse com a do contador;
verifica-se, pois, que as acusações e informações são genéricas, sem lastro e liame probatório, e,
sobretudo, sem especificar, demonstrar e comprovar paulatinamente, a interpolação de uma
atividade por outra;
x) apresentou livros, balancetes, documentos fiscais diversos, lançamentos, etc., os quais não
foram considerados pela autoridade administrativa ao emitir do ADE no 53; ilegal, nulo e
inconstitucional;
xi) discorre sobre questões atinentes ao auto de infração e rebate os apontamentos elencados na
Representação Fiscal para fins de exclusão; cita doutrina e jurisprudência em defesa de seu
posicionamento;
xii) contesta os depoimentos colhidos pela fiscalização, os quais teriam sido tomados a sua
revelia e sem a presença de representante legal da empresa, o que lhe cerceou o direito de defesa;
ademais, não se levou em consideração o fato de que as testemunhas arroladas foram
dispensadas pela impugnada;
xiii) a Lei no 9.317/1996 fora revogada pela Lei Complementar 123/2006; portanto, não possui
vigência e eficácia, o que resulta na nulidade do ADE no 53;
xiv) o ADE é nulo porque a impugnante não praticou ato simulatório, de má fé, de fraude e ou
dolo no aproveitamento do beneficio fiscal, (e não há prova disto nos autos, somente meras
suposições);
xv) a exclusão do Simples também é nula (o que se faz por argumentação) porque tem efeito
retroativo, o que viola o artigo 150, III, a, da CF e o art. 88 da LC n°123/2006;
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

xvi) o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), do qual originou os autos de infração e o ADE, é
inválido porque extrapolou o prazo de 120 dias;
xvii) o Ato Declaratório no 04 é nulo por violar o Decreto no 70.235, de 1972, (art. 18, §3o),
porquanto “a retificação permitida, é tão-somente, de erro material, mas jamais de erro formal”;
xviii) deve ser observada a decadência em relação aos valores referentes ao ano-calendário 2005;
invoca a Súmula Vinculante STF no 08;
xix) por fim requer o provimento do recurso voluntário para anular o acórdão recorrido, os autos
de infração, bem com o ADE.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.

O recurso voluntário é tempestivo; entretanto, dele conheço, parcialmente,
conforme explicitado mais adiante. Passo à análise.
9.

A recorrente foi excluída do Simples Federal devido ao exercício de atividade
vedada de contador, com efeito de 01/01/2005 a 30/06/2007; e do Simples Nacional, por
embaraço à fiscalização caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre
movimentação financeira, e o livro-caixa não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, com efeito retroativo a 01/07/2007 a 31/12/2008.
10.

Inicialmente cumpre esclarecer que este feito trata de exclusão do Simples e não
de auto de infração. Portanto, não conheço das questões relacionadas aos autos de infração
decorrentes da referida exclusão, os quais têm rito próprio e trâmite em processos distintos.
11.

Analiso inicialmente as preliminares.
Preliminares
Competência para julgamento
12.

A recorrente alega inicialmente nulidade do acórdão recorrido sob o fundamento
de que a autoridade fiscal seria incompetente, porquanto somente o Delegado da Receita Federal
teria competência para julgamento de matéria referente a tributos administrados pela Receita
Federal.
13.
Com o advento da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, o julgamento de
primeira instância, de competência dos Delegados da Receita Federal, deixou de ser órgão
monocrático e passou a ser órgão colegiado composto por Auditores Fiscais da Receita Federal,
conforme previsto no art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972. Veja-se:
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Decreto no 2.562, de 1998)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
14.
Portanto, sem razão a recorrente. Rejeito a preliminar.
Nulidade
15.
Segundo a recorrente, a tipificação vaga, inócua e sem especificação da sua
conduta violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa; nesse sentido, seria nulo o acórdão
recorrido. Assenta ainda que a decisão recorrida não comprovou a intenção, a lesão e qualquer
vantagem e ou beneficio pessoal da impugnante; bem como não apreciou a defesa do ADE no 04,
a qual foi tempestiva e regular.
16.
Tanto o Ato Declaratório Executivo quanto a decisão recorrida explicitaram o
motivo da exclusão da recorrente do Simples Federal e do Simples Nacional e respectiva
fundamentação legal. Ademais, o trecho a seguir da r. decisão recorrida explicita que o feito foi
analisado.
[...] Esta coletânea de indícios demonstra que a verdadeira atividade da empresa era
vedada na vigência do Simples Federal, e que a confusão patrimonial entre a empresa
excluída e a figura de seu sócio pessoa física, Sr. JOSÉ DE JESUS GONÇALVES
DONZELLI, tornou imprestáveis os livros fiscais da empresa excluída, tendo em vista a
existência de lançamentos de entradas de receitas não comprovadas por documentação
hábil e idônea, assim como inúmeros créditos a favor da empresa em seus extratos
bancários, para os quais não foram apresentados os documentos de origem, situação esta
que a impede de permanecer no Simples Nacional.
17.

Ademais, conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça,
já na vigência do CPC/2015, e replicada neste Carf, o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315 2014.02.57056-
9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ - Primeira seção,
DJE:15/06/2016) (Grifo nosso)
18.

No mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO - Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade
julgadora não fica obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem
quanto a todos os fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus
argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp
874793/CE, julgado em 28/11/2006). (Acórdão 165.430, de 18.09.2008)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09.07.2019)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2013
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA
DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar
sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da
recorrente, não significa haver falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla
defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira
Seção, DJE 15.06.2018). (Acórdão Carf 1201-003.145, de 18.09.2019)
19.

Registre-se ainda que a exclusão do Simples, no caso em análise, não
exige comprovação da intenção, bem como lesão e qualquer vantagem e ou beneficio pessoal do
contribuinte; basta que se apresente elemento comprobatório do motivo excludente previsto na
legislação de regência. Foi o que ocorreu na espécie. A autoridade fiscal, mediante
documentação comprobatória colacionada aos autos, concluiu que a recorrente exerceu a
atividade vedada de contador, bem como causou embaraço à fiscalização, caracterizado pelo não
fornecimento de informações sobre movimentação financeira, e o livro-caixa não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Nessa mesma trilha caminhou a r.
decisão recorrida.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

20.
A discordância da recorrente com os elementos comprobatórios elencados pela
fiscalização não se confunde com ausência de tipificação, trata-se de inconformismo com o
apurado, o que envolve questão de mérito.
21.
Rejeito a preliminar suscitada.
Inobservância de ciência dos atos excludentes. Cerceamento de direito de defesa
22.

Aduz a recorrente que todas as medidas realizadas estão contaminadas de
ilegalidade, abuso e inconstitucionalidade, pois é da lei a plena e devida ciência do contribuinte,
(previamente), o que não foi observado e aplicado dentro dos critérios legais, no presente caso.
Nesse sentido, alega que somente depois da notificação e intimação dos autos de infração é que
tomou conhecimento do Ato Declaratório no 53, de 05/11/2010.
23.

Compulsando os autos, verifica-se que a ciência da exclusão do Simples Federal e
Nacional por meio do Ato Declaratório no 53, de 05/11/2010, ocorreu via publicação no Diário
Oficial da União de 17/11/2010.
24.

Pois bem. No tocante ao Simples Federal, o §3o do art. 15 da Lei no 9.317, de
1996, dispõe que a exclusão de ofício deve assegurar ao contribuinte o contraditório e a ampla
defesa, nos termos da legislação relativa ao processo tributário administrativo, qual seja, o
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito: [...]
§ 3o A exclusão de ofício dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal da
Secretaria da Receita Federal que jurisdicione o contribuinte, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, observada a legislação relativa ao processo
tributário administrativo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 11.12.1998) (Grifo nosso).
25.
O referido Decreto, por sua vez, estabelece como meios de ciência a intimação via
pessoal, postal e eletrônica (caixa postal eletrônica); e, no caso de resultar improfícuo um dos
meios anteriores, intimação por edital. Observe-se que não consta como meio de ciência a
intimação via Diário Oficial da União:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou
preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005) (Grifo nosso)
26.
No caso em análise, em razão de retificação do ADE no 53 para alterar os efeitos
da exclusão do Simples Federal de 01/01/2007 a 30/06/2007 para 01/01/2005 a 30/06/2007,
emitiu-se o Ato Declaratório no 04, de 01/02/2011, cuja ciência novamente ocorreu via Diário
Oficial da União de 07/02/2011. Ocorre que esse ADE, junto com a Informação Fiscal que
noticiou o motivo da retificação – erro de digitação –, foi cientificado ao contribuinte via postal
em 21/02/2011 (e-fls. 505-507). Verifica-se, pois, que a ciência do ato excludente do Simples
Federal está em consonância com o Decreto no 70.235, de 1972, resguardando-se o contraditório
e a ampla defesa.
27.
No tocante ao Simples Nacional, a Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe que
a opção por esse regime simplificado implica aceitação do sistema de comunicação eletrônica,
destinado, dentre outras finalidades, à ciência da exclusão do Simples Nacional, observada
regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional.
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se
a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos
entes tributantes. (Grifo nosso)
28.

A Lei do Simples Nacional estabelece ainda que o contencioso administrativo
deverá obedecer aos dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais do ente
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

federativo que praticar o ato:
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo
que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais
desse ente. (Grifo nosso)
29.

Ao regulamentar a matéria, por meio da Resolução CGSN no 15 de 23/07/2007,
vigente à época da exclusão, o Comitê Gestor definiu que a ciência de exclusão do Simples
Nacional deveria ocorrer segundo a legislação do respectivo ente federativo, no caso federal, de
acordo com o Decreto no 70.235, de 1972.
Exclusão de ofício
Art. 4o A competência para excluir de ofício ME ou EPP do Simples Nacional é da RFB
e das Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo
a localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federativo que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 46,
de 18 de novembro de 2008)
§ 2o O ente federativo registrará no Portal do Simples Nacional na internet, a
expedição do termo de exclusão de que trata o § 1o. (Revogado(a) pelo(a) Resolução
CGSN no 46, de 18 de novembro de 2008)
§ 3o Será dado ciência do termo a que se refere o § 1o à ME ou à EPP pelo ente
federativo que tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva
legislação. (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 46, de 18 de novembro de 2008)
(Grifo nosso)
30.

Observe-se que a ciência do ato excludente via Portal do Simples Nacional
chegou até a constar da referida Resolução (art. 4o, §2o), mas foi logo revogada. A
implementação definitiva viria a ocorrer com o advento da Resolução CGSN 94, de 29/11/2011.
Veja-se:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet,
pelo ente federado que a promoveu, ficando os efeitos dessa exclusão
condicionados a esse registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art.
39, § 6o) (Grifo nosso)
31.
Como se vê, nos termos da legislação vigente à época, a ciência da exclusão do
Simples Nacional ainda não poderia ocorrer via Portal do Simples Nacional, porquanto esta
funcionalidade ainda não estava implementada.
32.
Enquanto não regulamentada a ciência via Portal do Simples Nacional pelo
Comitê Gestor a ciência da exclusão desse regime deveria ocorrer nos termos do Decreto no
70.235, de 1972. Após tal implementação, passaram a existir duas opções – Portal do Simples
Nacional e nos moldes do Decreto no 70.235, de 1972 – as quais não são excludentes. Nestes
termos, a ciência via diário oficial da União, em desacordo com o processo tributário
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

administrativo federal, configura ofensa ao contraditório e à ampla defesa apta a atrair a
nulidade.
33.
Nestes termos, acolho a preliminar de nulidade, para considerar nula a ciência, via
diário oficial da União, do Ato Declaratório no 53, de 05/11/2010. Considerando que houve
ciência via postal do Simples Federal, restou nula somente a ciência do Simples Nacional.
Mérito
34.
Inicialmente, acerca das questões constitucionais aduzidas pela recorrente, cumpre
esclarecer que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
35.

Conforme relatado, a recorrente refuta o apurado pela fiscalização e afirma
categoricamente que exerce somente atividade de digitação/processamento de dados para
diversos contratantes, atividade não intelectiva, e sem qualquer regulamentação em órgão
especifico ou categoria similar. Sustenta que os serviços técnicos a que se refere a Lei dos
Contadores são aqueles ligados à balanço, fechamentos, balancetes e outros eventos da
contabilidade; nesse sentido, afirma, em síntese, não exercer atividade de contador.
36.

Afirma ainda que as acusações e informações do Fisco são genéricas, sem lastro e
liame probatório, e, sobretudo, sem especificar, demonstrar e comprovar paulatinamente, a
interpolação de uma atividade por outra.
37.

Pois bem. Os motivos excludentes, prestação de serviço de contador e embaraço à
fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre movimentação
financeira, e o livro-caixa não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, constam dos respectivos mandamentos legais:
Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)

Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; (Grifo nosso)
38.
Compulsando os autos, especificamente a Representação para fins de exclusão do
Simples (e-fls. 2-15) e a respectivamente documentação comprobatória colacionada pela
autoridade fiscal verifica-se o que segue.
39.
Mediante procedimento de auditoria fiscal em face da recorrente, a fiscalização
apurou que a partir de 1997 (2a alteração contratual) figurava como objeto social do contribuinte,
dentre outras atividades, o comércio de papéis e outros, atividade não desenvolvida pela
empresa como demonstra o Livro de Registro de Inventário, onde não consta registro de
estoques. No Livro de Entradas e Saídas de Mercadorias foram registradas como entradas apenas
os serviços e ou materiais de consumo das empresas, e Saídas as NF de serviços.
40.
Acerca das notas fiscais, a recorrente apresentou para fiscalização dois talonários,
um de natureza mercantil e outro referente a notas fiscais de serviços, emitidas no período de
01/03/2004 a 01/08/2009, referente a prestação de serviços a várias empresas com discriminação
de "serviços de processamento de dados contábeis". Consta do timbre desse talonário o nome
"GONÇALVES & DONZELLI" - Consultoria Empresarial (Administração, Assessoria,
Auditoria, Contabilidade, Perícia, Abertura e Encerramento de Firma e Imposto de Renda) e logo
abaixo a razão social Gonçalves & Donzelli Comércio e Serviços Ltda. ME, endereço, telefone,
e-mail (e-fls. 255-263). No ponto, verifica-se que a recorrente apresentava-se como prestadora de
serviço de contabilidade para seus clientes.
41.
Verificou-se no Livro de Registro de Empregados no 01 que desde o primeiro
Registro de Empregados, em 18/04/1997, a empresa registrou funcionários para a função de
"Auxiliar de Escritório" e a partir de 20/03/2000, contratou funcionários como "Auxiliar de
Comércio" e a partir de 15/06/2006, como "Digitador (a)". Para verificar a atividade exercida
pela recorrente a fiscalização diligenciou ex-funcionários e apurou o exercício de atividade
contábil, distribuídos em "departamento fiscal e contábil" e "departamento pessoal", contratado
por aproximadamente 60 empresas para realização de serviços inerentes à atividade de escritório
de contabilidade, quais sejam, elaboração de documentos e informações de obrigações acessórias
junto aos órgãos do Ministério do Trabalho, INSS, Receita Federal do Brasil, Secretaria da
Fazenda do Estado, Prefeitura Municipal. A seguir o depoimento dos ex-funcionários:
Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

2.2.15- Foram abertos Mandados de Procedimento Fiscal - Diligência, para proceder a
coleta de informações e documentos destinados a subsidiar o procedimento de
fiscalização junto ao contribuinte responsável GONÇALVES & DONZELLI, para as
pessoas físicas abaixo relacionadas, todas ex-funcionárias da empresa em questão, que
foram intimadas a comparecer na Delegacia da Receita Federal em Franca (SP):
a) ADILSON DA SILVA CINTRA, CPF 357.881.328-19, trabalhou para a empresa em
questão, de 01/04/2008 a 17/09/2008, conforme LRE - Livro de Registro de
Empregados nO02, fl 08, registrado como "auxiliar de comércio", foi intimado em
29/04/2010, com ciência em 06/05/2010, compareceu a esta Delegacia em 10/05/2010,
onde declarou que "lançava no computador as NF emitidas pelas empresas
tomadoras dos serviços da empresa em questão" e que não havia atividade
comercial na empresa, conforme Termo de Declaração no 01.
b) ALTINO FRANCISCO OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 008.408.096-54, trabalhou
para a empresa em questão, de 01/05/2005 a 14/11/2007, conforme LRE - Livro de
Registro de Empregados n° 01, fl. 39, registrado como "auxiliar de comércio", foi
intimado em 29/04/2010, com ciência em 06/05/2010, compareceu a esta Delegacia em
11/05/2010, onde declarou que a empresa trabalhava como Escritório de
Contabilidade e prestava serviços a aproximadamente 60 empresas e que ele
trabalhava no "departamento fiscal", fazendo registro de Notas Fiscais de
Entradas e Saídas de Mercadorias das empresas tomadoras dos serviços do
Escritório. Declarou ainda que não havia atividade mercantil na empresa fiscalizada.
c) SARAH REGINA ADÃO, CPF 360.473.838-58, prestou serviços na empresa, de
01/09/2004 a 25/05/2007, registrada às fls. 36 do LRE no 01, na função de "Auxiliar de
Comércio", intimada em 29/04/2010, com ciência em 05/05/2010, compareceu a esta
Delegacia em 12/05/2010, onde declarou que trabalhou inicialmente na função de
recepcionista e depois passou a fazer o "Departamento Fiscal do Escritório. Também
trabalhou no "Departamento Pessoal", fazendo registro e rescisões de contrato de
trabalho dos empregados com as empresas tomadoras dos serviços de
Contabilidade do Escritório, além de folhas de pagamento e entrega de GFIP.
Indagada se lembrava do nome de alguma empresa a quem o escritório fazia a
contabilidade, a declarante informou que se lembra da Buramar, Casa das Sementes,
Betta Hidroturbinas e Drogafarma. Trabalhou ainda na apuração de impostos
(SIMPLES, ICMS) e auxiliava o contador a cumprir obrigações acessórias como
DACON, GIA e DCTF. Afirmou ainda que a empresa não praticava a atividade de
vendas.
d) SILVANA SAVIO SANTOS, CPF 389.359.028-06, trabalhou para a empresa em
questão, de 02/05/2008 a 20/11/2009, conforme LRE - Livro de Registro de
Empregados no 02, fl 09, na função de "auxiliar de escritório" foi intimado em
29/04/2010, com ciência em 17/05/2010, compareceu a esta Delegacia em 20/05/2010,
onde declarou que trabalhou na empresa como Auxiliar de Escritório e fazia
"Departamento Fiscal" das empresas que utilizavam os serviços do Escritório de
Contabilidade. Afirmou que a atividade da empresa em que trabalhava era
serviços contábeis e que dentre outras empresas o escritório prestava serviços à Casa
das Sementes, Betta Hidroturbinas, Drogafarma, Denise, Verzola, Marco Aurélio...
Declarou que trabalhava no endereço da Rua Liberdade e tinha mais ou menos 10
empregados e que também trabalhou no escritório que funcionava na rua Arnaldo de
Vilhena. Declarou ainda que não existia atividade de vendas no local onde trabalhava.
(Grifos nossos)
42.
Constatou-se, em consulta ao sistema GFIP WEB/RFB, que o responsável pela
entrega de GFIP de todas as pessoas jurídicas informadas na declaração de imposto de renda do
sócio José de Jesus Gonçalves Donzelli, é o CNPJ 71.807.563/0001-60 da recorrente e o nome
para contato é Rodrigo M Bertoncini, funcionário registrado na recorrente no período de
Fl. 886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

01/03/2005 a 25/04/2007, de acordo com Livro de Registro de Empregado, na função de
"Auxiliar de Departamento Pessoal" e a partir de 01/04/2008, na função de "Analista de
Recursos Humanos".
43.
Verificou-se, portanto, que a recorrente era prestadora dos serviços de
contabilidade e responsável pela documentação das empresas tomadoras do seu serviço,
utilizando a capacidade de trabalho não somente do Contador, mas de todos os empregados
contratados, fato comprovado por algumas pessoas jurídicas constantes da DIRPF do sócio José
Jesus Gonçalves Donzelli. Veja-se:
2.3 Verificadas a prestação de serviços a várias empresas, foram abertas ações fiscais
vinculadas à presente fiscalização, nas empresas:
a) BETTA HIDROTURBINAS INDUSTRIA E COM LTDA EPP, CNPJ
53.358495/0001-91, Procedimento Fiscal no 0812300.2010.00345, com Termo de
Início de Procedimento Fiscal emitido em 09/04/2010, ciência em 13/04/2010,
solicitando a apresentação de:
- Livro Diário/Caixa 2005 a 2008;
- Recibos de Pagamento a Gonçalves Donzelli Com e Serv Ltda Me, CNPJ
71.807.663/0001-60 e ou a José de Jesus Gonçalves Donzelli, CPF 001.926.258-29.
- A documentação foi apresentada em 19/04/2010, por funcionário da Empresa
Gonçalves & Donzelli Comércio e Serviços Ltda ME, tendo sido escriturado em
Livro Caixa da empresa, assinado pelo contador JOSÉ DE JESUS GONÇALVES
DONZELLI, a quem a empresa efetua pagamentos mensais, na condição de
contribuinte individual, tendo sido apresentados os recibos de pagamentos a
autônomo (RPA).
b)
CASA
DAS
SEMENTES
E
INSUMOS
AGRÍCOLAS
LTDA,
CNPJ
03.285.659/0001-20, Procedimento Fiscal no 0812300.2010.00344, emitido em
09/04/2010, com ciência em 13/04/2010, intimado a apresentar:
- Livro Diário/Caixa 2005 a 2008;
- Recibos de Pagamento a Gonçalves Donzelli Com e Serv Ltda Me, CNPJ
71.807.663/0001-60 e ou a José de Jesus Gonçalves Donzelli, CPF 001.926.258-29.
A documentação foi apresentada em 19/04/2010, por funcionário da Empresa
Gonçalves e Donzelli Comércio e Serviços Ltda ME, tendo sido escriturado em
Livro Caixa da empresa, assinado pelo contador JOSÉ DE JESUS GONÇALVES
DONZELLI, a quem a empresa efetua pagamentos mensais, na condição de
contribuinte individual, tendo sido apresentados os recibos de pagamentos a
autônomo (RPA). (Grifo nosso)
44.
Ao analisar o livro-caixa, mediante confronto com os extratos bancários
apresentados pela empresa através das Contas Correntes 75310-6 Banco Itaú e Conta 23.260-2,
BRADESCO, verificou-se várias situações que não permitiram a identificação da movimentação
financeira da recorrente, tais como, i) depósitos em cheque e ou dinheiro sem comprovante da
respectiva origem financeira; ii) lançamentos no livro-caixa registrados a "débito" correspondem
às entradas de recursos na recorrente e os lançamentos contabilizados a "crédito", correspondem
às despesas; iii) lançamentos de saldos de extratos bancários de forma equivocada no livro-caixa,
o que não permitiu a correta identificação da movimentação financeira.
45.
Intimada a comprovar a origem e natureza de créditos financeiros contabilizados
no livro-caixa, a recorrente informou não ter localizado os documentos. Veja-se:
Fl. 887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

2.8 - Em 08/06/2010 a Empresa apresentou parte da documentação solicitada, juntando
documentação (Notas Fiscais, Recibos) apenas das despesas lançadas a "Crédito", nos
Livros Caixas ou seja, os pagamentos das despesas efetuadas pela empresa.
2.9 - Em 08/07/2010, foi emitido Termo de Intimação Fiscal no 03, com ciência em
14/07/2010, intimando a Empresa a:
- Comprovar mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos
créditos
financeiros
contabilizados
em
livro
Caixa
2005
a
2008,
INDIVIDUALIZADAMENTE, entendendo-se por créditos, as entradas de recursos
registradas nos LIVROS CAIXA 2005 A 2008.
- Em 12/08/2010, a Empresa responde à Intimação Fiscal no 03, com a seguinte
justificativa: "Vimos pela presente informar a V. Sa. que não conseguimos localizar
em nossos arquivos os documentos dos créditos financeiros contabilizados no livro
caixa no período de 2005 a 2008 para atender o referido termo.". (Grifo nosso)
46.
Com vistas a cobrir despesas do escritório, apurou-se que a recorrente registra em
livro-caixa integralizações de capital anualmente, sem o devido instrumento particular de
alteração contratual de aumento de capital, além de não constar tal registro nas DIRPF’s dos
sócios o aumento patrimonial, o que também impacta na escrituração do livro-caixa.

47.

Como se vê, o livro-caixa não permite identificar a real movimentação financeira
da recorrente, porquanto há lançamentos de entradas de receitas não comprovadas por
documentação hábil e idônea. Verifica-se ainda, conforme elencado pela fiscalização, a
existência de créditos nos extratos bancários para os quais não foram apresentados os
documentos comprobatórios da origem.
48.
Ao confrontar o faturamento total da recorrente no período de 2005 a 2008
(R$116.000,00) com as despesas (R$208.608,37) de folha de pagamento declaradas em GFIP e
livro-caixa verificou-se que o faturamento é insuficiente para pagar tais despesas, isso sem
considerar outras despesas básicas como aluguel, energia elétrica, água, telefone, material de
consumo (papéis, computadores), além das verbas indenizatórias dos segurados empregados,
como férias indenizadas, aviso prévio indenizado, etc. Para suprir as despesas, a empresa se
utiliza de integralizações de capital e depósitos bancários de origem não comprovada (quadro
detalhado às e-fls. 13).
49.
Nestes termos, a meu ver restou configurado o exercício da atividade de vedada
ao Simples Federal de prestação de serviço de contador; bem como o embaraço à fiscalização
caracterizado pelo fato de o livro-caixa não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária.
50.
No tocante à alegação de que os depoimentos colhidos pela fiscalização foram
tomados à revelia da recorrente e sem a presença de seu representante legal, o que lhe cerceou o
direito de defesa, cumpre esclarecer que a fiscalização não se pautou somente em depoimentos,
pelo contrário, tais depoimentos apenas corroboraram o exercício de atividade vedada e
irregularidades no livro-caixa, conforme elencado acima. A recorrente, por sua vez, não
Fl. 888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

apresentou elemento probante com força suficiente para infirmar o apurado pela fiscalização.
51.
Também não merece prosperar a alegação no sentido de que a Lei no 9.317/1996
fora revogada pela Lei Complementar 123/2006 e, portanto, não possui vigência e eficácia, o que
resultaria na nulidade do ADE no 53. Ora, o fato de a Lei no 9.317/1996 ter sido revogada não lhe
retira os efeitos durante o período de sua vigência. Ela apenas deixou de ser aplicada após sua
revogação; é dizer, os atos praticados durante sua vigência, tal qual o caso em análise, estão sob
a guarida do referido mandamento legal.
52.

Quanto aos efeitos retroativos da exclusão do Simples, o STJ fixou entendimento
no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo) no
sentido de que por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do
contribuinte a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório, permitindo a retroação
de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO II, DA
LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-
C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter meramente
declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da efetiva ocorrência da
situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos gerados apenas após a
notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de 10% de
participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-calendário de
2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96), tendo o Ato
Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da Receita Federal,
produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são
produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância
excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas de
ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação do
próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das situações
excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente declaratório,
permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a ocorrência da
circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações que
impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o ato de
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido comunicada
ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a notificação da pessoa
jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria torpeza, mormente porque em
nosso ordenamento jurídico não se admite descumprir o comando legal com base em
alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
53.

Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as súmulas do
Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos do arts. 62, §2o e 72
do Regimento Interno do CARF1 (RICARF).
54.

Portanto, não assiste razão à recorrente.
55.

Quanto à alegação de que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), do qual
originou o ADE, seria inválido porque extrapolou o prazo de 120 dias também não lhe assiste
razão. Trata-se de matéria pacificada neste Carf no sentido de que o MPF é um instrumento
meramente administrativo, e que eventual irregularidade em relação a ele, se for o caso, não
contamina o lançamento que tenha obedecido as regras do Processo Administrativo Fiscal
Decreto no 70.235/1972. Ademais, conforme já observado neste voto, a matéria controvertida
nestes autos não trata de lançamento, mas sim de exclusão do Simples. Veja-se:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO - MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(MPF) - INOCORRÊNCIA
O MPF é mero instrumento de controle administrativo, e, portanto, não subtrai ou
limita a competência legal do Auditor Fiscal para o exercício de suas funções, que
está definida em Lei, em sentido estrito. Além disso, no caso sob exame, nem
mesmo ocorreram as alegadas irregularidades relativas à sua espécie e à sua
prorrogação. (Acórdão 1802-01.003, de 17/10/2011)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância obrigatória
pelos membros do CARF.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-004.882 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.003746/2010-46

MPF. PRORROGAÇÕES. COMPLEMENTAR. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTO
DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.
O Mandado de Procedimento Fiscal constitui-se em instrumento interno de
planejamento, controle e gerência das atividades de fiscalização, disciplinado por atos
internos da Receita Federal, dispondo sobre prazos e condições para a emissão,
prorrogação e complementação do MPF, mas que não têm o condão de alterar a
competência do auditor fiscal quanto à atividade vinculada e obrigatória do
lançamento, atribuída pelo art. 142 do CTN. (Acórdão 9101-003.253, de 09/11/2017)

56.

Quanto à nulidade do Ato Declaratório no 04 por violar o Decreto no 70.235, de
1972, (art. 18, §3o), porquanto a retificação permitida é somente de erro material jamais de erro
formal também não assiste razão à recorrente.
57.

No caso em análise, a retificação do Ato Declaratório alterou o período dos efeitos
da exclusão e o contribuinte foi cientificado, desta feita, via postal, conforme salientado
anteriormente, e com vistas a garantir o contraditório e a ampla defesa, foi concedido prazo legal
para impugnação. Portanto, não há falar-se em nulidade neste ponto.
Conclusão
58.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida
dou-lhe provimento parcial para cancelar a exclusão do Simples Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital